Tribunal: TJDFT
Processo: 0702197-75.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702197-75.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO ALEXANDRE DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JOAO PAULO ALEXANDRE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de Instrumento interposto por REGINALDO ALEXANDRE DA SILVA (48 anos), em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na origem. A controvérsia diz respeito à realização de dois procedimentos médicos distintos, a saber: a) COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA (CPRE) – INTERNADOS, inserido no SISREG III em 19/10/2023; e b) RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE SELA TURCICA ADULTOS/CONTRASTE C/SEDAÇÃO, inserido no SISREG III em 11/10/2023. O paciente se encontra acometido de NEOPLASIA BENIGNA DE OUTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS E DAS NAO ESPECIFICADAS e NEOPLASIA MALIGNA DO PANCREAS, classificado com risco vermelho, acompanhada no Hospital Regional de Brazlândia. O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque Sua Excelência na origem entendeu que ainda não restou ultrapassado o prazo de 60 dias para início do tratamento, como estipula o art. 2o da Lei n. 12.732/2012. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário. A interferência do Poder Judiciário no que se refere ao atendimento da rede pública de saúde, acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal no arts. 6o e 196 e seguintes. Isso porque os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento ao paciente, a partir dos recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificarem os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes, também em situação de risco de vida. Essa é a dura realidade que enfrentamos, porque os recursos hoje disponíveis são insuficientes para atendimento de todas as demandas na área de saúde. A demanda da parte autora não se enquadra nessas exceções, porque sua classificação de risco apesar de ser vermelha, não apresenta qualquer situação excepcional de risco de vida, comum em pacientes igualmente classificados, que justifique atendimento em prazo inferior aos 60 dias estipulados em Lei como bem fundamentado na origem. Quanto a esse ponto, caberia ao ora agravante impugnar especificamente a decisão agravada, apresentando Laudo Médico que demonstrasse a necessidade de atendimento imediato em detrimento da fila de regulação. Todavia, isso não foi realizado. Não que isso justifique o paciente ser submetido a sofrimento psíquico ou físico ou mesmo que seu afastamento das atividades laborais e do cotidiano seja razoável. Apenas para dizer que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial, sem que se esgote o prazo definido em Lei e o contraditório. Em assim sendo, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Ouça-se o Ministério Público. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.